Tribunal: TJDFT
Processo: 0716126-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716126-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA, MARCIA EMIKO FUSHIKI D E S P A C H O Observando a distribuição, constata-se a existência de outros agravo de instrumento, AI 0716146-35.2025.8.07.0000, envolvendo as mesmas partes, objeto, causa de pedir e documentação. Tal agravo foi protocolado em 25/04 às 18h54. A fim de evitar eventuais alegações e diligências desnecessárias, INTIME-SE a parte agravante para que se manifeste a respeito de tal duplicidade, requerendo o que entender de direito. Brasília, 28 de abril de 2025 14:04:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador